Tribunal: TJMT
Processo: 1002430-17.2022.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002430-17.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS - CPF: 864.363.501-44 (APELADO), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), FLORAIS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 21.721.240/0001-55 (APELANTE), MARCONDES RAI NOVACK - CPF: 630.285.061-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO EXCLUÍDA APÓS RECLAMAÇÃO EFETIVADA JUNTO AO PROCON E ANTES DE AJUIZADA A AÇÃO – IRRELEVÂNCIA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A exclusão do apontamento negativo antes do ajuizamento da ação por iniciativa da empresa ré, ainda que revele a sua boa-fé, não afasta a sua responsabilidade e nem a configuração do dano moral, eis que este é presumido e decorre pura e simplesmente da negativação injusta.

No arbitramento do dano moral, há que se observar as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é realizada dentro do prudente arbítrio do juízo, afigurando-se cabível a sua manutenção.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002430-17.2022.8.11.0013

APELANTE:

FLORAIS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA

APELADO:

ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
FLORAIS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT,
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Tutela Provisória de Urgência Antecipada n. 1002430-17.2022.8.11.0013, ajuizada por
ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente o débito de R$147,85 (cento e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) e condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), atualizado com correção monetária pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A empresa apelante, em suas razões recursais, almeja afastar a indenização por danos morais, justificando, para tanto, que o débito foi cancelado administrativamente, quando o autor realizou a reclamação junto ao Procon.

Informa que “
decorridos mais de 30 (trinta) dias após solução administrativa, o Recorrido manejou este actio, requerendo a declaração de débito já extinto e indenização por danos morais
” (sic).

Entende que “
a

pretensão de reparação de danos morais não pode ser acolhida, uma vez que ausente a culpa da requerida, pois esta não agiu de forma negligente
” (sic).

Subsidiariamente, pede que a indenização seja reduzida para R$2.000,00 (dois mil reais), com espeque nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para “
afastar a indenização por supostos danos morais, vez que no caso em comento não há que se falar em danos morais, mas mero aborrecimentos
” (sic), ou reduzir a indenização nos termos acima apontados (Id. 152787257).

Nas contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que “
ficou evidente a ocorrência de dano moral in re ipsa eis que não existe relação jurídica entre as partes capaz de dar validade/legalidade ao ato de inscrever o nome do apelado no cadastro de inadimplentes
” (sic).

Ainda, sustenta a manutenção do valor arbitrado em R$7.000,00 (sete mil reais), por entende que não é capaz de gerar enriquecimento sem causa e funcionará como medida coercitiva, punitiva e pedagógica como o instituto requer (Id. 152787263).

O preparo foi recolhido (Id. 152787259).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em se verificar se a exclusão do apontamento negativo antes do ajuizamento da ação por iniciativa da empresa ré afasta a indenização por danos morais ou ainda que o valor arbitrado em R$7.000,00 (sete mil reais) comporta redução.

Pois bem. Da detida análise dos autos, verifica-se que o nome do autor foi negativado por uma dívida, no valor de R$147,85 (cento e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), vencida em 23/12/2021, com a credora Big Lojas, ora apelante.

In casu
, nota-se que a apelante reconheceu que a dívida não foi pactuada pelo autor, uma vez que realizada por terceiros, entretanto, defende que resolveu a questão administrativamente, quando o autor realizou reclamação junto ao Procon.

A despeito de tais argumentos, não é possível acolher quaisquer das pretensões da apelante.

Isso porque o ilício e o dano moral ora discutidos decorrem pura e simplesmente da inclusão do apontamento negativo indevido sobre o nome do autor/apelado, ato praticado pela apelante que, por si só e automaticamente, imputou àquele a pecha de mau pagador e causou inegável lesão extrapatrimonial.

Assim, independentemente da boa vontade e da boa-fé da apelante, em solucionar administrativamente e de forma rápida o problema, fato é que o ilícito e o dano já estavam caracterizados.

Aliás, competia à apelante, antes de tomar a grave medida de inscrever o nome do apelado nos cadastros de maus pagadores, lançar mão de todos os meios que tinha ao seu alcance para verificar, com segurança, se existia ou não relação jurídica entre as partes e, mais ainda, o débito que àquele foi imputado, mas o que certamente não fez, não sendo demais destacar que a responsabilidade da apelante, no caso, é objetiva e independe de comprovação, decorrendo do próprio risco da atividade que desenvolve.

É o entendimento já consagrado nos Tribunais Pátrios:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Preliminar. Interesse de agir da autora somente com relação ao pedido indenizatório por danos morais.
Sentença correta ao declarar a carência sobre o pedido declaratório de inexigibilidade de débito, eis que excluído o contrato antes do ajuizamento da ação
.
Abalo moral, porém, evidente no caso
. Precedentes. Mérito. Apontamento indevido do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito. Ausência de provas que justifiquem a anotação feita. "Prints" de tela do sistema interno da ré que são documentos unilaterais e não comprovam a existência do débito. Necessária exclusão da negativação indevida pelo débito apontado na inicial. Responsabilidade objetiva da concessionária do serviço pelo risco da atividade. Dano moral configurado. Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-SP – AC: 10299419220218260405 SP 1029941-92.2021.8.26.0405, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 29/06/2022, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES -
EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - IRRELEVÂNCIA - DANO MORAL IN RE IPSA
- QUANTUM - MAJORAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - ARBITRAMENTO.
- O fato da negativação ter sido retirada pela 2a apelante, antes do ajuizamento do presente feito, é irrelevante para a configuração do dano moral, o qual decorre da simples negativação ilegítima e da responsabilidade pela falha na prestação dos serviços
- A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa - Tratando-se de danos morais, a correção monetária incide a contar do arbitramento definitivo da indenização (Súmula 362 do STJ).”
(TJ-MG – AC: 10000206009433001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Cíveis/18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO INEXISTENTES - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ -
DANO MORAL CONFIGURADO - EXCLUSÃO DO APONTAMENTO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO IRRELEVÂNCIA
- INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. Evidenciada a inexistência relação jurídica entre a parte autora e a empresa ré e, portanto, de débito por parte da primeira, há que se reconhecer a ilegalidade da negativação do seu nome nos cadastros de maus pagadores, a responsabilidade da segunda pela inscrição indevida e a configuração do dano moral suscitado. A exclusão do apontamento negativo antes do ajuizamento da ação por iniciativa da empresa ré, ainda que revele a sua boa-fé, não afasta a sua responsabilidade e nem a configuração do dano moral, eis que este é presumido e decorre pura e simplesmente da negativação injusta. A indenização a título de dano moral deve ser fixada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com a observância das peculiaridades do caso e sempre tendo em vista os objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos suportados, punir o agente pela conduta adotada e inibi-lo na reiteração do ilícito.”
(TJ-MG – AC: 10512160015222001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data de Publicação: 03/05/2019)

“Responsabilidade civil. Indenizatória. Inscrição pública da inadimplência. Preliminar de falta de interesse de agir pela perda do objeto
. Exclusão do cadastro ocorrida administrativamente e antes do ajuizamento da ação
. Existência de interesse de agir para ação ressarcimento de danos.
Danos morais caracterizados
. Indenização mantida. Caráter punitivo e satisfativo das indenizações por danos morais, em harmonia com as consequências em concreto resultantes do ato lesivo na órbita jurídica da vítima . Honorários recursais fixados. Majoração da verba nos termos do art. 85, § 11 do NCPC. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.”
(TJ-SP – AC: 11044259620168260100 SP 1104425-96.2016.8.26.0100, Relator: Mauro Conti Machado, Data de Julgamento: 04/09/2018, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2018)

Guardadas as devidas proporções, no mesmo trilhar orienta-se esta egrégia Corte de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA –
RETIRADA POSTERIOR DO APONTAMENTO INDEVIDO – IRRELEVÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito com base em dívida reconhecida como inexistente caracteriza dano moral “in re ipsa”, independentemente de eventual retirada do apontamento após a propositura da ação.

2. O arbitramento da indenização por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.”
(N.U 0003437-04.2017.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 13/03/2020)

Na hipótese o dano moral é presumido e decorre da própria negativação injusta, razão pela qual se faz plenamente cabível e oportuna a indenização pleiteada, não somente para compensar os prejuízos morais suportados pelo autor/apelado, como também para servir de advertência para a apelante.

No que diz respeito ao valor indenizatório, certo é que a quantificação não possui critérios fixos e determinados, devendo, por tal razão, pautar-se no prudente arbítrio do Julgador, com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das circunstâncias peculiares do caso e sempre com vistas ao alcance dos objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima pelo prejuízo vivenciado, punir o agente pela conduta lesiva já adotada e inibi-lo na reiteração do ilícito.

Sopesando tais critérios, entendo que se revelou justa e adequada a indenização arbitrada pelo digno Magistrado
a quo
, no importe de R$7.000,00 (sete mil reais), pois está em conformidade com os valores normalmente estabelecidos por este eg. Tribunal em casos análogos e não possui qualquer aptidão para dar causa ao enriquecimento indevido do apelado, não havendo qualquer possibilidade de ser acolhida a pretensão de redução formulada pela apelante, sobretudo para o diminuto valor sugerido, eis que impediria o alcance dos objetivos do instituto já comentados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023